Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE: JOAO PAULO CORREIA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. POSSE NO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE VACÂNCIA. CARGOS PÚBLICOS PASSÍVEIS DE ACUMULAÇÃO EM TESE. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por servidor público contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido formulado na inicial de ação de conhecimento proposta com a finalidade de obter a anulação de ato administrativo que determinou sua exoneração do cargo de professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ante a incompatibilidade de horários em relação ao exercício simultâneo do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. O apelante sustenta estar configurada a nulidade do ato administrativo, porquanto evidenciada a compatibilidade de horários, e postula a sua reintegração no cargo, com a consequente condenação do réu ao pagamento de verbas remuneratórias e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada a inépcia do recurso, em virtude de inovação recursal. (ii) analisar se haveria nulidade na exoneração do autor do cargo professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, devido à incompatibilidade de horários em relação ao exercício do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal; e (ii) definir se há fundamento jurídico para a reintegração do autor no cargo de professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como a condenação do réu ao pagamento de verbas retroativas e de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior 3.1. Constatado, no caso concreto, que a questão relativa à incompatibilidade de horários dos cargos públicos ocupados pelo autor foi invocada, na sentença, como fundamento para o julgamento de improcedência da pretensão deduzida na inicial da ação de conhecimento, a discussão da matéria no recurso de apelação interposto não configura hipótese de inovação recursal. 4. Nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, [a]o tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal. 5. A acumulação remunerada do exercício dos cargos de professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal é autorizada pelo § 3o do artigo 42 da Constituição Federal. 5.1. Para efeitos de acumulação de cargos públicos, é imprescindível a compatibilidade de horários, na forma prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 6. Não se observa qualquer ilegalidade na exoneração do autor do cargo de professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, uma vez que ficou efetivamente constatado que, embora o exercício dos cargos públicos fosse, em tese, passível de acumulação, não haveria compatibilidade de horários. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. Tese de julgamento: 1. Somente é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença atacada, quando se tratar de matérias de ordem pública, e ficar demonstrado que a questão não foi suscitada no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 2. A acumulação remunerada de cargos públicos é autorizada apenas nas hipóteses previstas no artigo 37, inciso XVI e artigo 42, § 3o, da Constituição Federal e desde que haja compatibilidade de horários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XVI, e 42, § 3o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 54. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 2o, 22, ambos da Lei 9.784/99, 138, 166, incisos IV e V, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a sua exoneração foi efetivada sem observância das formalidades essenciais previstas na legislação, configurando nulidade do ato administrativo levado a efeito sem a instauração de processo administrativo prévio, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta, também, que “não houve motivação na exoneração e houve vício de vontade, pois ocorreu após o Recorrente ter realizado pedido de vacância administrativa do cargo de professor”. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial quanto à tese de inobservância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ante a exoneração sem a instauração de processo administrativo prévio, indica afronta aos artigos 5o, incisos II e LV, 37, inciso XVI, 41, inciso II, e 42, § 3o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, destaco que os recursos especial e extraordinário de ID 70183867 e ID 70183873, respectivamente, não merecem prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa ante a interposição anterior dos recursos especial e extraordinário (ID’s 70164342 e 70164345). Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE PARTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSIVO VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ, por deficiência de fundamentação. 2. Nas razões do agravo, a parte agravante aponta a existência de impugnação específica à aplicação da Súmula 7/STJ, tendo sido explicada a violação de dispositivos de lei federal no que tange à existência ou não de ato ilícito. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial obstado na origem supera os requisitos de admissibilidade. III. Razões de decidir 4. A avaliação sobre a pretensa desproporcionalidade da multa cominatória fixada no Tribunal de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025) (g.n.). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos interpostos em ID’s 70164342 e 70164345. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 22, ambos da Lei 9.784/99, 138, 166, incisos IV e V, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “A análise administrativa do requerimento formulado foi realizada em conformidade com a pretensão deduzida e nos argumentos apresentados pelo autor, uma vez que, constatada a impossibilidade de concessão da vacância e a inexistência de compatibilidade de horários, a única solução cabível seria a exoneração do cargo de professor da rede pública de educação do Distrito Federal, porquanto inviável o seu exercício simultâneo com o cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Não haveria necessidade de instauração de processo administrativo para efeitos de exoneração, uma vez que o próprio requerente destacou que, a despeito da possibilidade de cumulação, haveria a incompatibilidade de horários entre os cargos apontados” (ID 69161168). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão aos artigos 5o, incisos II e LV, 37, inciso XVI, 41, inciso II, e 42, § 3o, todos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029